Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725727-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: BR 88 RENT A CAR EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 131557827), que, nos autos da ação de busca e apreensão, assim pronunciou: “Indefiro o pedido de suspensão do processo feito pela parte ré, uma vez que não há previsão legal para a hipótese, além de que tal pleito não partiu de uma convenção entre as partes, tendo em vista o teor da petição de ID 130915750, na qual o autor informa que não há qualquer acordo em negociação. Renovo o prazo de entrega do bem em 03 dias, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça na hipótese de omissão injustificada. Ressalto à parte autora que a natureza desta sanção é de dívida ativa da fazenda pública (art. 77, §3o do CPC), diferentemente daquela prevista no art. 774. Por isso, a não entrega do bem deverá ser sucedida pela conversão do rito em execução ou o processo será extinto, uma vez que não localizado o bem, ressalvada a hipótese de o autor obter um novo endereço onde o mandado possa ser cumprido.” A agravante almeja a reforma da decisão supratranscrita, alegando, em apertada síntese, que houve conversão da busca e apreensão em ação de execução. Aduz que esta opção é uma faculdade do credor, não cabendo ao juízo proceder a tal conversão de ofício. Cotejando os autos de origem, posteriormente à decisão objeto desta pretensão reformatória, há outro pronunciamento do Juízo de primeiro grau que diz: “Mantenho o ato agravado, mesmo porque foi apenas feita uma advertência acerca da postura que deveria ser adotada nos autos, visto que a busca e apreensão em alienação fiduciária não pode tramitar indefinidamente conforme mera vontade da parte autora. Aguarde-se o prazo para manifestação.” (ID 133634393) Nesse cenário, primo ictu oculi, não se denota nenhum conteúdo decisório nos mencionados pronunciamentos judiciais passível de correção pela via do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com os fatos retro aduzidos, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator